Tribunal: TJSP
Processo: 1001589-45.2017.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DA LICENÇA-SAÚDE NO PERÍODO MENCIONADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PROCEDÊNCIA. Demonstração documental de que o autor sofre as sequelas de acidente automobilístico em 1999. Histórico de concessões de licença saúde que condiz com as alegações de que ainda teria a capacidade laboral restrita. Perícia que não foi realizada por inércia da Fazenda Estadual.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONHECIMENTO DA LICENÇA-SAÚDE NO PERÍODO MENCIONADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PROCEDÊNCIA. Demonstração documental de que o autor sofre as sequelas de acidente automobilístico em 1999. Histórico de concessões de licença saúde que condiz com as alegações de que ainda teria a capacidade laboral restrita. Perícia que não foi realizada por inércia da Fazenda Estadual. Preclusão da prova. Restituição de valores. Possibilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.